Tribunal: TJBA
Processo: 0545783-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545783-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que anulou auto de infração relativo à cobrança de ICMS-DIFAL sobre a aquisição interestadual de bens para o ativo permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise individualizada de dispositivos constitucionais e legais invocados sobre a incidência tributária; (ii) ao dever de fundamentação acerca da inaplicabilidade do critério da essencialidade e da distribuição do ônus da prova; e (iii) à constitucionalidade da multa punitiva aplicada.

III. Razões de decidir

3. O julgador não está obrigado a rebater de forma pormenorizada todos os argumentos ou dispositivos normativos suscitados, bastando que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão. No caso, a controvérsia foi solucionada com base no enquadramento dos bens como ativo permanente, atraindo regra legal estadual que dispensa a cobrança do tributo.

4. O acórdão apresentou razões claras, lastreadas em interpretação do regulamento estadual e da jurisprudência, para rechaçar a incidência do imposto, evidenciando que a alegação de omissão traduz mero inconformismo do embargante com a valoração probatória e o resultado desfavorável.

5. A alegada omissão sobre a constitucionalidade da multa de 60% não subsiste, visto que a penalidade possui natureza acessória e segue a sorte da obrigação tributária principal. Afastada a exigibilidade do imposto, falece suporte fático para a incidência da multa, tornando desnecessária sua análise autônoma.

6. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação estrita, limitando-se às hipóteses legais previstas no código de ritos. Não se prestam ao reexame do mérito, à revaloração de provas ou ao prequestionamento injustificado quando inexistentes as máculas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 0545783-52.2014.8.05.0001 (ID. 101094382), em que figura como
recorrente ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.